Tribunal: STF
Processo: ARE 1361518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e Ricardo Eugênio Boechat contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da 1ª Turma Recursal de Varginha/MG (eDOC 22).



    Consta dos autos que, ao reformar a sentença de primeira instância, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor da demanda, condenando os recorridos (a) ao pagamento de indenização por danos morais; (b) à obrigação de se retratar publicamente; (c) à obrigação de retirar a matéria jornalística da internet; e (d) ao dever de “não utilizar novamente do nome do recorrente nos seus programas ou matéria jornalísticas”. (eDOC 4, p. 15)



    No apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, a empresa Rádio e TV Bandeirantes S/A e Ricardo Eugênio Boechat apontaram violação dos artigos 5º, IV, IX e XIV, e 220 §§ 1º e 2º, do texto constitucional. (eDOC 15)



    As razões recursais aduzem, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais que asseguram a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de imprensa, caracterizando clara hipótese de censura prévia. 



    Sustenta que os “comentários utilizados pelos recorrentes, através de programa jornalístico, situaram-se dentro dos limites legais/constitucionais, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita ou irregular ou descuidada, (...)” (eDOC 15, p. 29)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    No caso, a Turma Recursal de origem entendeu que a reportagem veiculada atingiu a honra do recorrido, determinando, então, (a) o pagamento de indenização por danos morais; (b) a retratação pública dos jornalistas; e também (c) a retirada do conteúdo da internet; e (d) a proibição de que o nome do recorrido seja novamente citado em matérias jornalísticas dos recorrentes.



    Quanto aos três primeiros itens, o órgão julgador realizou cuidadosa análise das circunstâncias fáticas do caso, afirmando que “restou comprovado que a conduta dos recorridos expôs o recorrente, sem sua permissão, de forma efetivamente negligente e abusiva, principalmente por ter se conduzido de forma invasiva à privacidade do recorrente, ao divulgar, inclusive, a cidade onde o mesmo (sic) reside e endereço de trabalho, fazendo também trocadilhos de cunho ofensivo”.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 802641, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.10.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE-AgR 909.020 , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2015) 



     Porém, no ponto em que impõe obrigação de “não utilizar o novamente o nome do recorrente nos seus programas e matérias jornalísticas” (eDOC 4, p. 15), verifico evidente excesso no acórdão recorrido, na medida em que semelhante determinação constitui censura prévia, restringindo a livre da manifestação do pensamento e o exercício da atividade jornalística, na contramão da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, assentou não ter sido recepcionada a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa). Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”. 



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa do acórdão, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Portanto, a orientação jurisprudencial firmada partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que a liberdade de informação e de imprensa somente pode ser integralmente preservada se entendida como proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE-AgR 840.718, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018)



     Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão da 1ª Turma Recursal de Varginha proferido nos autos n. 0025793-87.2018.8.13.0707, tão somente na parte em que proíbe o veículo de imprensa de produzir e reproduzir qualquer matéria ou sátira utilizando o nome do recorrido.



    Por fim, em razão do julgamento do recurso extraordinário interposto por Rádio e Televisão Bandeirantes S/A e Ricardo Eugênio Boechat (eDOC 15), declaro prejudicados os embargos de declaração por eles opostos (eDOC 28).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente